Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-72.2011.8.11.0017
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002374-72.2011.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), AIRTON MARCELINO ALVES DA SILVA - CPF: 346.738.810-87 (APELADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de São Félix do Araguaia–MT contra sentença que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade em execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1229) veda a condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade. O reconhecimento da prescrição, com a impossibilidade de penhora por ausência de bens do executado, não justifica o ônus de honorários ao exequente, que agiu conforme a presunção de certeza e liquidez do título.

A Defensoria Pública, ainda que atue como curadora especial, não faz jus a honorários advocatícios contra o ente estatal de origem nos casos de prescrição intercorrente, conforme precedente do STJ, evitando distorções institucionais e oneração indevida da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento: “
Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §3°; Lei n.º 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.046.269/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1229, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de São Félix do Araguaia–MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia–MT, que nos autos da Execução Fiscal n.º 0002374-72.2011.8.11.0017,
acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta,
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, e,
condenou a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da Execução nos termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, o Apelante aduz que são indevidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ.

Alega que a função de curadoria especial é uma atribuição institucional da Defensoria, não cabendo a cobrança de honorários, pois os defensores já são remunerados pela instituição, tal como preconiza o art. 4º, inc. XVI da Lei Complementar Federal n.º 80/1994.

Argumenta que, a imposição de honorários extrapola os princípios constitucionais da razoabilidade, moralidade e legalidade, além de desvirtuar a finalidade institucional da Defensoria Pública, bem como que tal decisão abriria precedentes para que outras instituições, como o Ministério Público, pleiteiem honorários em suas ações institucionais, o que seria inadmissível.

Ao final, requer o total provimento do recurso para reformar a sentença combatida, declarando, para tanto, a ilegalidade da condenação em honorários em benefício da Defensoria Pública, oportunidade em que
prequestiona
a matéria aventada para efeito de possível recurso especial e extraordinário.

Em sede de contrarrazões a Apelada, sustenta que a sentença que condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está em conformidade com a jurisprudência e a legislação atual concluindo que os honorários são devidos mesmo quando litiga contra o ente estatal ao qual está vinculada. Destaca, ainda, a autonomia da Defensoria Pública e sua destinação específica dos honorários para aparelhamento e capacitação, afastando a alegação de confusão.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação que foi interposto pelo Município de São Felix do Araguaia –MT contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia-MT, que nos autos da Execução fiscal nº. 0002374-72.2011.8.11.0017, acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade e declarou extinta a dívida exequenda com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos da execução fiscal nº. 0002374-72.2011.8.11.0017 que o Município São Felix
d
o Araguaia ajuizou Execução Fiscal em desfavor de Airton Marcelino Ales
d
a Silva, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 876,17 (oitocentos e setenta e seis reais e dezessete centavos).

Em I
d.

199710270
, pág. 43, 18/12/2019, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após, o Município de São Felix do Araguaia-MT apresentou impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade.

O Juízo
a quo
por sua vez, acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade, para reconhecer a prescrição do título objeto da Execução e consequentemente declarar extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando ainda o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução nos termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau em fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, anoto que o recurso de apelação interposto pel
o Município de São Felix do Araguaia merece provimento
, considerando que a matéria discutida nos autos já foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1229, ocasião em que se consolidou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]
.

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

(N.U 0027632-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

In
casu
, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prescrição.

Na hipótese, incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5º, do CPC. Precedentes do STJ.

(N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)”.

Assim sendo,
in
casu
, resta indiscutível que
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, é incabível quando a execução foi extinta pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,

interposto

pelo
Município de São Felix do Araguaia, para afastar a condenação
do Exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Retifique-se a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024